Tribunal: STF
Processo: Rcl 73599
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.042 DO CPC). RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL NA ORIGEM. ART. 988, §5°, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. 



DECISÃO: 



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Vera Regina Schiavo de Oliveira, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Processo 1001876-46.2023.8.26.0493, para garantir a observância da tese fixada no julgamento do Tema 606 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata ter sido admitida pela Prefeitura Municipal de Taciba pelo regime celetista no ano de 2002, para o cargo de professora, até se aposentar, no ano de 2015, por tempo de contribuição. Afirma ter sido readmitida no dia seguinte a da aposentadoria “sem concurso público para a mesma função já mencionada, sendo que houve nova readmissão, novamente sem concurso, tido na data de 01 de fevereiro de 2.013,baixa da CTPS em 31 de janeiro de 2.019, sob pretensa alegação de que “fora transformado em estatutário”, tendo ocorrido, todavia, unicidade contratual como celetista, até a data de 01 de dezembro de 2.023, sem que tenha ocorrido dissolução de continuidade em relação ao último pacto laboral”



    Consoante reporta, de forma arbitrária e ilegal, foi informada por meio da Portaria Municipal 635/2023 que seria exonerada em 30.12.2023, “fato que se concretizou, sob pretensa fundamentação de que é aposentado, nos termos do §14, do artigo 37, da Carta Magna, afrontando o disposto nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar Municipal n 11/2019”. 



    Sustenta fazer jus “a estabilidade com direito à reintegração em caso de dispensa, sem prejuízo das verbas salariais, conforme preconiza o Tema 606”.



    Quanto ao contexto fático decisório de origem, narra que i) o pedido de reintegração ao cargo foi julgado improcedente pelo Juízo de primeira instância; ii) interposto recurso inominado, a 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública negou-lhe provimento e manteve na íntegra a r. sentença de 1º grau, entendendo pela aplicação do Tema 1.150; iii) inadmitido o recurso extraordinário, no qual pleiteada a aplicação do Tema 606, foi manejado agravo na forma do art. 1.042 do CPC, “que também foi inadmitido sob o fundamento de que para o caso deve ser aplicado (...) o tema 1.150”.



    Requer a concessão de medida liminar para “suspender a decisão do Juiz de Direito ora Reclamado que determinou o reconhecimento do trânsito em julgado do processo retro”. No mérito, postula a procedência do pedido para que seja garantido “o direito ao processamento de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu recurso extraordinário em recurso inominado, por violação ao Tema 606 desta Corte Suprema”.



    Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva RCL 66917 / SP 3 do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004, além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    O Código de Processo Civil disciplinou o instituto no art. 988 e seguintes: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



     I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (...) § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (...)”



    Consoante emerge dos autos, o recurso extraordinário da parte reclamante teve seguimento negado, sob o fundamento de que “o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o julgado pela Suprema Corte no paradigma do Tema nº 1.150, no qual foi fixada a tese ‘o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de a cumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade’”. 



    Na sequência, a Reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do CPC, o qual teve o processamento indeferido, por ser manifestamente incabível. Na ocasião, foi reconhecido o trânsito em julgado da ação. Reproduzo o teor da referida decisão, publicada em 23.10.2024:



    “Vistos.Cuida-se de agravo interposto com fulcro no art. 1.042 do Código de Processo Civil face decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a tese fixada na sistemática da repercussão geral do C. Supremo Tribunal Federal. 



    É o breve relatório.



    Fundamento e decido.



    O agravo não comporta conhecimento, pelo evidente erro cometido pela ora agravante.



    A decisão denegatória proferida em juízo de admissibilidade aplicou o instituto da repercussão geral, sendo incabível, portanto, a interposição do agravo previsto no art. 1.042do CPC.



    Neste sentido, o seguinte precedente:



    (...)



    Pelo acima exposto, NÃO CONHEÇO do agravo e reconheço o trânsito em julgado. Baixem-se os autos à Vara de origem.



    O Código de Processo Civil prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento de agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja fundamentado em entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Confira-se:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I - negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.



    (grifo nosso) 



    Acrescento ser firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que o recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo recursal. A elucidar essa compreensão, colaciono os seguintes precedentes (grifos nossos): 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. O recurso manifestamente incabível não suspende o prazo para a interposição de novo recurso” (AI n. 769.380-AgR-ED, Rel. Min. Carmém Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.4.2010). 



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MANIFESTO DESCABIMENTO DO AGRAVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O agravo interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, §1º, do CPC/2015. 2. Agravo Interno manifestamente incabível não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA (Presidente), Pleno, DJe de 24/3/2014; ARE 789.860 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/9/2014; ARE 1.047.515 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/9/2018. 3. Recurso de Agravo não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento” (Rcl n. 39.164-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.3.2020).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INCABÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. BAIXA IMEDIATA.” (ARE 774095 AgR-ED-AgR-AgR-segundo, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe 6.12.2017)



    Nesse contexto, tendo em vista que o recurso manejado contra a inadmissão do recurso extraordinário da reclamante não teve o condão de interromper o prazo recursal, porquanto manifestamente incabível, nota-se a ocorrência do trânsito em julgado do ato reclamado em data anterior ao ajuizamento da presente reclamação, a atrair a incidência do art. 988, § 5°, I, CPC (“É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”) e da Súmula 734/STF (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator